Tribunal: TJSP
Processo: 1054302-02.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
r n.o 87/1996 estabelece a possibilidade de apropriação de saldo credor decorrente das operações de exportação de mercadorias – Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dispositivo é autoaplicável e não pode sofrer restrição por normas locais – Também não há legislação amparando o parcelamento pretendido – Necessidade de observância do princípio da legalidade – Possibilidade de transferência do crédito acumulado de ICMS em parcela única

CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – Nos casos em que se reconhece a ilegítima resistência do Fisco em possibilitar o aproveitamento de créditos de ICMS, estes devem ser atualizados monetariamente – Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça – O Tema n.o 905/STJ prevê, para as condenações de natureza tributária, a incidência dos mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário – No Estado de São Paulo, a Lei Estadual n.o 10.175/1998 prevê a aplicação da Taxa SELIC sobre os impostos estaduais pagos com atraso, o que impõe a adoção do mesmo parâmetro ao presente caso – Extinção do processo sem resolução de mérito – Afastamento da sentença para se conhecer do mérito e conceder-se a ordem mandamental – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1054302-02.2020.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/06/2021; Data de Registro: 05/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/06/2021

Data de publicação:

05/07/2021

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Existência de créditos acumulados de ICMS, adquiridos pelas operações de exportação de carne realizadas pela contribuinte – Reconhecimento do direito em mandado de segurança outrora impetrado, com o devido lançamento no sistema e-CredAc – No entanto, o Fisco alegou que, em virtude dos efeitos nefastos da pandemia no orçamento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Existência de créditos acumulados de ICMS, adquiridos pelas operações de exportação de carne realizadas pela contribuinte – Reconhecimento do direito em mandado de segurança outrora impetrado, com o devido lançamento no sistema e-CredAc – No entanto, o Fisco alegou que, em virtude dos efeitos nefastos da pandemia no orçamento público, a transferência a terceiro somente poderá ser efetivada em 57 parcelas – Nova insurgência da impetrante – O artigo 25 da Lei Complementar n.o 87/1996 estabelece a possibilidade de apropriação de saldo credor decorrente das operações de exportação de mercadorias – Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dispositivo é autoaplicável e não pode sofrer restrição por normas locais – Também não há legislação amparando o parcelamento pretendido – Necessidade de observância do princípio da legalidade – Possibilidade de transferência do crédito acumulado de ICMS em parcela única

CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – Nos casos em que se reconhece a ilegítima resistência do Fisco em possibilitar o aproveitamento de créditos de ICMS, estes devem ser atualizados monetariamente – Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça – O Tema n.o 905/STJ prevê, para as condenações de natureza tributária, a incidência dos mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário – No Estado de São Paulo, a Lei Estadual n.o 10.175/1998 prevê a aplicação da Taxa SELIC sobre os impostos estaduais pagos com atraso, o que impõe a adoção do mesmo parâmetro ao presente caso – Extinção do processo sem resolução de mérito – Afastamento da sentença para se conhecer do mérito e conceder-se a ordem mandamental – Recurso provido.